Tribunal: TJMT
Processo: 1011806-21.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011806-21.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADIMAR DOS REIS CORREIA - CPF: 569.980.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0049-11 (VÍTIMA), SIDINEIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 040.888.261-16 (VÍTIMA), WESLEY BALBINO PONTES - CPF: 000.741.541-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES DE FURTO SIMPLES, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E A CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES IMPOSTAS AOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO QUE PERMITE REAVER A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TEREM SIDO OS CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS PELO APELANTE DURANTE O RESGATE DE PENA A ELE IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – CONDUTA SOCIAL INADEQUADA – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a fundamentação despendida pela autoridade judiciária sentenciante para a depreciação da conduta social não seja de todo adequada; em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal é possível que nesta instância revisora sejam utilizados outros elementos concretos para justificar o incremento da pena-base imposta ao condenado com a negativação de tal vetor judicial, desde que isto não implique em agravamento de sua sanção. Precedentes.

Assim, evidenciado nos autos que os delitos patrimoniais em questão foram praticados pelo apelante enquanto resgatava a pena a ele imposta em outro processo, justifica-se a desvalorização do vetor judicial da conduta social e majoração das sanções basilares, pois tal comportamento reflete o descaso que possui com a justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, o que torna sua conduta social desajustada.

Recurso conhecido e desprovido, com a ratificação da pena imposta.

APELANTE:

LINDOMAR VERONI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LINDOMAR VERONI
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1011806-21.2022.8.11.0015,
que
o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155,
caput
, e no art. 155,
caput
c/c art. 14, inc. II, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,
sem prejuízo do
pagamento de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 153520218, a i. Defensoria Pública almeja tão somente a
readequação da pena-base, com a neutralização do vetor judicial da
conduta social do agente
, ao argumento de que “
não possui fundamentação idônea quando se vale de incursões delitivas pretéritas do acusado, na medida em que demanda a necessidade de realização de laudo pericial, o qual delimite o comportamento do agente junto à sociedade, o que, destaca-se, não fora realizado no presente caso”
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
153520220
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também adotada no parecer de ID
159179696
, de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, que adotou
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
LINDOMAR VERONI
fora
condenado
na instância primitiva por dois furtos, um consumado e outro tentado, praticados em continuidade delitiva, porque, no dia
16/03/2022
, por volta das 16h15min, no estabelecimento “Eletrokasa”, situado na avenida Governador Júlio Campos, na comarca de Sinop/MT, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, da marca LG, modelo K52, avaliado em R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), pertencente à empresa (FATO 01); e, posteriormente, no dia
19/03/2022
, por volta das 13h45min, na mesma localidade, apossou-se de 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi Note 11, avaliado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), também da referida pessoa jurídica, somente não obtendo êxito em seu intento, porque foi avistado por
Sidneia Gonçalvez dos Santos
e
Maikon Gomes dos Santos
, que evitaram a consumação do crime (FATO 02).

Irresignado tão somente quanto à depreciação do vetor judicial da
conduta social
que justificou o incremento de suas penas basilares, recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão.

Dessume-se da r. sentença penal condenatória que, de forma idêntica para os dois delitos patrimoniais, na primeira fase dosimétrica, a MM.ª Juíza sentenciante depreciou a
CONDUTA SOCIAL
do agente por considerá-la desregrada, ao argumento de que o ora apelante “
foi condenado pela prática de mais 09 (nove) crimes com sentenças condenatórias com trânsito em julgado (...), demonstrando conduta inadequada perante a sociedade, pois contumaz na transgressão do ordenamento jurídico”
(ID
153520204)
.

De fato, a fundamentação despendida pela d. autoridade judiciária não se apresenta adequada para a depreciação do vetor judicial em questão, pois, como é sabido, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
eventuais condenações
criminais
do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes
criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a
conduta social
do agente
" (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Todavia,
em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, admite-se à instância
ad quem
revisar a individualização da pena e, inclusive, alterar ou agregar fundamentos às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ao
quantum
a ser aplicado,
desde que não agrave a pena imposta na r. sentença condenatória, em caso de recurso exclusivo da defesa, sem que isto configure
reformatio in pejus
.

É nesse sentido o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É cediço que o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa. Dessa forma, considerando o efeito devolutivo da apelação, a Corte local pode rever a individualização da pena e, inclusive, realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais e do quantum a ser aplicado,

o que foi efetuado na hipótese, sendo certo que, ao final, a pena do Agravante foi mantida pelo Tribunal a quo
”
(AgRg no HC 659.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Desta feita, ressaindo dos autos que os delitos em questão foram praticados pelo ora apelante quando resgatava a pena a ele imposta em outro processo, fiscalizada no processo de execução penal n.º
2000093-66.2021.8.11.0015 (ID

153520191)
, evidente que a sua conduta social é inadequada, pois reflete o descaso que possui com a justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, a justificar o incremento de suas penas basilares a título de negativação da CONDUTA SOCIAL.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA.

1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa.

2. Extrai-se do édito condenatório que a majoração da pena-base deu-se pelo "fato de o réu ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto, por ocasião do trabalho externo, [...]
porque referida atitude demonstra, além da conduta desvirtuada do acusado perante a sociedade, total descaso com a justiça, bem como não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta".

3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que
a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 346.799/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017) – destaquei.

Desse modo, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LINDOMAR VERONI
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1011806-21.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023